Tribunal: STF
Processo: AI 714788
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO ÀS VISITAS ÍNTIMAS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL



    1.  A questão da impossibilidade de o Poder Judiciário rever a conveniência e oportunidade do ato administrativo, no presente caso, demandaria a análise de legislação infraconstitucional . 



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.